Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-61.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801966-61.2023.8.14.0076

APELANTE: QUINTINO DA SILVA CAMPOS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801966-61.2023.8.14.0076

APELANTE
: QUINTINO DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO DO APELANTE
: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO – OAB/PA n° 28340-A

APELADO
: BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência da contratação e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados, mas indeferiu a indenização por danos morais.

II – Restou incontroversa a inexistência de relação contratual entre as partes, diante da revelia da ré e da ausência de qualquer prova da contratação, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

III – O desconto de valores em benefício de natureza alimentar, sem autorização do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa. Precedentes.

IV – Consideradas as peculiaridades do caso, o curto período dos descontos e a ausência de repercussão pública ou prejuízos adicionais, a indenização por danos morais é fixada em R$ 2.000,00, valor que se revela adequado e proporcional.

V – Incabível a majoração de honorários sucumbenciais, pois o percentual fixado na sentença observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido, condenando o apelado ao pagamento de danos morais, mas em quantum menor do que requerido pelo apelante.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801966-61.2023.8.14.0076

APELANTE
: QUINTINO DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO DO APELANTE
: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO – OAB/PA n° 28340-A

APELADO
: BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por QUINTINO DA SILVA CAMPOS em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada pelo apelante em desfavor da empresa BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

A inicial narra que o autor, idoso, teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, correspondentes a um suposto contrato de adesão a “BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM.”, sem, no entanto, jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico com a instituição ré. Afirmou não ter solicitado, autorizado ou sequer tido conhecimento do referido desconto, e que somente ao procurar auxílio profissional descobriu tratar-se de uma cobrança por suposto “seguro” não contratado. Postulou a repetição do indébito em dobro, além da condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a parte ré não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da contratação do serviço e condenando a ré à devolução dos valores descontados, com correção monetária e juros legais, mas rejeitando o pleito indenizatório por dano moral.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma quanto ao ponto em que deixou de reconhecer os danos morais. Argumentou que os descontos indevidos em seus proventos de natureza alimentar lhe causaram abalo emocional relevante, atingindo sua dignidade e expondo sua condição de vulnerabilidade social, econômica e educacional. Requereu a reforma parcial da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801966-61.2023.8.14.0076

APELANTE
: QUINTINO DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO DO APELANTE
: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO – OAB/PA n° 28340-A

APELADO
: BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de se reconhecer a existência de dano moral em virtude de descontos indevidos realizados sobre proventos previdenciários de titularidade do apelante, em razão de suposto contrato de adesão a produto de serviços da empresa BINCLUB, o qual não foi comprovadamente pactuado.

Como bem assentado na sentença, restou incontroversa a inexistência de contrato válido e regular, ante a revelia da ré e a ausência de qualquer prova de contratação. A condenação ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor encontra amparo no art. 186 do Código Civil, sendo patente a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, ao deixar de reconhecer os danos morais, entendo que a r. sentença não observou de forma adequada as particularidades do caso concreto.

Com efeito, o desconto de valores em benefício de caráter alimentar, sem prévia autorização ou relação jurídica válida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A jurisprudência pátria reconhece que a indevida subtração de valores de contas bancárias e proventos, especialmente em razão de supostos contratos de adesão não comprovados, configura afronta a esfera extrapatrimonial, ensejando a devida reparação civil, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o autor é idoso, considerando o contexto socioeconômico da parte ofendida, bem como o fato de ter sido suprimido valor sem a devida contratação, faz jus à indenização por danos morais. Nesse sentido, temos os julgados:

APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS . A ré efetuou descontos sabidamente indevidos em proventos de aposentadoria do autor. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA . DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO . Aposentado.
Descontos indevidos em proventos de aposentadoria, Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade
. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10001409220218260515 SP 1000140-92.2021.8 .26.0515, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 27/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Apelação cível. Associação de Aposentados. Filiação não comprovada. Desconto indevido em benefício previdenciário . Devolução em dobro. Dano moral. Quantum indenizatório. Critério de fixação . Havendo desconto indevido em benefício previdenciário relativo à filiação à Associação de Aposentados não comprovada, é legítima a repetição de indébito, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido em benefício previdenciário causa dano moral in re ipsa. O quantum compensatório dos danos morais deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes,
cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008616-20 .2023.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 20/08/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70086162020238220010, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 20/08/2024)

Reconheço, entretanto, que o valor pretendido na inicial – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se desproporcional frente às peculiaridades do caso, notadamente o curto período de descontos (três parcelas) e o valor que não se mostrou exacerbado, a ausência de outros prejuízos materiais ou constrangimentos públicos, e o caráter pedagógico suficiente de uma condenação mais comedida.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido, punir a conduta reprovável da ré e desestimular práticas semelhantes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1 . Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo .

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4 . No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001346720228140095 13125316, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO . REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL.
MOSTRA-SE DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . TAL QUANTUM DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 2º DO CPC/15 . APELAÇÃO DO CONSUMIDOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053654520188141875 19274890, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que a majoração pleiteada não merece acolhimento, pois os honorários foram fixados corretamente em 10% sobre o proveito econômico obtido, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença exclusivamente no tocante ao capítulo que rejeitou os danos morais, condenando a parte apelada a pagar ao apelante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação desta decisão.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/08/2025